Tribunal: TJSP
Processo: 1006527-92.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado. É certo que a alteração da disposição de janelas e formato de paredes supera em muito dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de o adquirente dispor os móveis e eletrodomésticos, conforme imaginou,

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado. É certo que a alteração da disposição de janelas e formato de paredes supera em muito dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de o adquirente dispor os móveis e eletrodomésticos, conforme imaginou, dada a impossibilidade de mobiliar a unidade autônoma na sua inteireza, a gerar padecimento moral e o dever de indenizar. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006527-
92.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado EDUARDO ALVES SANCHES ALEXANDRE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006527-92.2019.8.26.0451 -Voto no 14921
2
Apelação Cível no. 1006527-92.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba (5a Vara Cível)
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A.
Apelado: Eduardo Alves Sanches Alexandre.
Voto no 14.921
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
Unidade
autônoma
entregue
em
desconformidade com o apartamento decorado visitado. É certo
que a alteração da disposição de janelas e formato de paredes
supera em muito dissabores do dia a dia e pequenos
aborrecimentos do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas
de o adquirente dispor os móveis e eletrodomésticos, conforme
imaginou, dada a impossibilidade de mobiliar a unidade autônoma
na sua inteireza, a gerar padecimento moral e o dever de indenizar.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
510/512, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Diante da sucumbência, carreou à ré, ainda, o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006527-92.2019.8.26.0451 -Voto no 14921
3
Inconformada, a ré apelou, arguindo, preliminarmente,
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo ausência de documento indispensável à propositura da ação.
No mérito, alega que “efetivou a construção em estrita
observância de todas as regras construtivas vigentes, tendo obtido da
municipalidade todas as licenças vigentes”. Sustenta a inocorrência de dano
moral, postulando, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória.
Contrarrazões a fls. 525/534.
É o relatório.
De início, rechaça-se a preliminar de ausência de
documentos indispensáveis para a propositura da demanda, pois os
documentos citados pela apelante - laudos, atestados e pareceres, servem para
prova os fatos alegados, e não essenciais à propositura da ação.
Quanto ao mérito, incontroversa a desconformidade entre
a unidade entregue ao comprador e o apartamento decorado visitado, vez que
recorrente se limita a afirmar que a construção está de acordo com as normas
técnicas, sendo, inclusive, aprovada pela municipalidade, não impugnando
especificamente as divergências apontadas pelo apelado entre a unidade
visitada, por ocasião da compra, e aquela entregue.
O dano moral representa lesão a interesses não
patrimoniais, ao sofrimento humano decorrente da ofensa aos direitos da
personalidade expressamente previstos no artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal: intimidade, vida privada, honra, e a imagem das pessoas. As
alegações de transtornos e abalos emocionais não implicam, por si só, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006527-92.2019.8.26.0451 -Voto no 14921
4
configuração de dano moral, necessário atingimento de um desses valores
extrapatrimoniais.
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
(“Programa
de
Responsabilidade Civil”, Atlas, 10a Ed., n.19.4, fls. 93) ensina que:
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos.
É certo que a alteração da disposição de janelas e de
paredes supera em muito dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos
do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de o adquirente dispor os
móveis e eletrodomésticos conforme imaginou, impossível mobiliar a
unidade autônoma na sua inteireza, a causar abalo psicológico e o dever de
indenizar.
A função do apartamento decorado é justamente atrair
clientes para efetiva negociação. Assim, deve ser encarado como parte da
proposta, de forma que todas as alterações devem ser previamente informadas
para que a parte hipossuficiente não se veja lesada ao receber o produto
negociado em discrepância com o oferecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006527-92.2019.8.26.0451 -Voto no 14921
5
Confira-se jurisprudência em casos semelhantes:
“Indenização por danos morais. Compromisso de
compra e venda de imóvel em construção. Por
ocasião do negócio, existia apartamento decorado
no 'stand' de vendas, apontando que o imóvel a ser
concluído teria aquelas características. Na época da
imissão na posse, foram constatadas diferenças
consideráveis que impossibilitaram que a apelada
inclusive instalasse equipamentos de purificação de
ar, bem como outros itens correlatos, destacando-se
também a posição em relação à janela. Alterações
ocorridas por ocasião da edificação trouxeram
angústia e desgosto. Danos morais caracterizados,
ante a excepcionalidade do caso. Verba reparatória
compatível com as peculiaridades da demanda.
Apelo desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000707-
92.2019.8.26.0451; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/08/2019;
Data
de
Registro:
15/08/2019)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária devida ao patrono do autor para 20% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006527-92.2019.8.26.0451 -Voto no 14921
6
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR